Tribunal: TJSP
Processo: 1011801-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Comissão
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
VOTO No 39366

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Comissão de corretagem.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de nulidade da sentença em razão do não comparecimento do Apelante e das testemunhas por ele indicadas em audiência realizada por videoconferência. Alegação de problemas técnicos que não restou demonstrada. Preliminar afastada.

Mérito. Solidariedade entre a contratante direta e a

Ementa:
VOTO No 39366

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Comissão de corretagem.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de nulidade da sentença em razão do não comparecimento do Apelante e das testemunhas por ele indicadas em audiência realizada por videoconferência. Alegação de problemas técnicos que não restou demonstrada. Preliminar afastada.

Mérito. Solidariedade entre a contratante direta e a tomadora dos serviços. Inexistência. Solidariedade que não se presume, mas decorre da lei ou do contrato. Art. 295, CC. Contratante requerida Pearson que não se obrigou no negócio firmado exclusivamente entre o autor e a contratante requerida Maluhy. Ausência de solidariedade legal. Ilegitimidade passiva da requerida Pearson. Ocorrência.

Comissão de corretagem pactuada verbalmente entre o autor e a requerida Maluhy. Questão incontroversa. Discussão limitada ao percentual referente à comissão. Prova documental demonstra que o valor de 10% pleiteado pelo Apelante incluía, além da comissão de corretagem, também o serviço de coordenação do projeto, exercida durante quatro meses. Após o afastamento do Apelante da coordenação do projeto, a requerida Maluhy passou a remunerar o Apelante no percentual de 3%, a título de comissão de corretagem. Apelante que confirma, via e-mail, que as contas apresentadas pela requerida Maluhy estão em conformidade com o combinado. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.